Tribunal: TJDFT
Processo: 0735550-34.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. COAUTORIA. CONEXÃO COM CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO DE IMPRONÚNCIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E DA EXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito contra a sentença que pronunciou os acusados pelas condutas previstas no art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal e art. 244-B, § 2o, da Lei no 8.069/90 (por duas vezes), com a finalidade de submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (i) verificar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria para justificar a pronúncia; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da imputação de homicídio para lesão corporal; (iii) definir se as qualificadoras devem ser afastadas; (iv) analisar a possibilidade de revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença de pronúncia deve comportar basicamente o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. Não se exige, na primeira fase do procedimento do Júri, a certeza quanto a autoria delitiva, devendo as controvérsias serem dirimidas pelo Conselho de Sentença – a quem cabe realizar o exame mais aprofundado das provas para acolher a versão que lhe pareça mais verossímil – em razão da preponderância do interesse da sociedade (in dubio pro societate).
5. A desclassificação da tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, somente se mostra viável quando demonstrada de forma inequívoca a ausência do animus necandi.
6. Segundo doutrina e jurisprudência, a exclusão de circunstância qualificadora, na primeira fase do procedimento dos crimes afetos ao Tribunal Popular, só se mostra viável quando manifestamente improcedente a acusação ou totalmente divorciada do contexto fático-probatório dos autos – o que não se verifica na hipótese.
7. A prisão preventiva pode ser mantida após a pronúncia, mesmo sem nova fundamentação exaustiva, quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP e não há alteração relevante no quadro processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 121, §2o, II e IV; 29; ECA, art. 244-B, §2o; CPP, arts. 413, 414, 312; CF/1988, art. 5o, XXXVIII.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1986771, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 1828816, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 2009721, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 12/06/2025; TJDFT, Acórdão 1998842, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025; TJDFT, Acórdão 1842405, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 11/04/2024.